Tribunal: STF
Processo: ARE 1451043
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.170. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.  



Relatório



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se transcreve:



    “AÇÃO DE COBRANÇA – Alegação da Fazenda do Estado no sentido de que realizou pagamento a maior no precatório EP 43/73/2000 – Aplicação da Lei nº 11.960/09 que foi observada – Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 17 que não se justifica, porquanto não incidiram juros de mora no período de graça – Recurso da Fazenda do Estado improvido. Recurso da Construtora Abrahão Badra Ltda. provido.” (e-doc. 15).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. O agravo interno não foi conhecido (e-doc. 24).



    4. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos modificativos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento da apelação que se deu na base de informações ao depois revistas pelo Contador Judicial – Aplicação da modulação do julgamento das ADIns 4.357 e 4.425 que não mais se justifica, diante da alteração do entendimento do STF acerca da matéria, como se retira dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, do AgReg no RE 1.285.448 e da Rcl 44490 ED-AgR/SP – Aplicação da norma do art. 493 do CPC – Embargos de Declaração acolhidos, com adminículos, sem efeito modificativo.” (e-doc. 26, p. 1).



    5. Os novos embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    6. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 100, § 12, 102, § 2º e 103-A da Constituição da República e o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (e-doc. 34). 



    7. O recorrente argumenta que “o acórdão [recorrido] deve ser reformado, eis que o precatório foi expedido e pago em data anterior a março/2015, de modo que se aplica ao presente caso a decisão do Supremo Tribunal Federal na modulação de efeitos das ADI´s 4.357 e 4.425.” (e-doc.34, p. 10).



    8. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    9. O agravante alega que “não se aplica ao presente caso o Tema 810, que tratou exclusivamente da fase pré-requisitório, definindo os critérios de correção e juros para os débitos da Fazenda Pública enquanto ainda não expedido precatório. Após expedido o precatório, os critérios são os definidos nas citadas ADIs, em que houve modulação dos efeitos”, e que, “ao contrário do que entendeu o Tribunal a quo, no julgamento do Tema 810, o Supremo Tribunal Federal não afastou a modulação de efeitos nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425-QO/DF, mas ressalvou expressamente a sua manutenção, conforme acima explicitado” (e-doc. 42, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    10. Após a definição da tese apreciada no âmbito do RE nº 870.947-RG/SE, Tema RG nº 810, pela “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”, surgiram debates sobre ponto de relevo, para aplicação do entendimento jurídico nos casos concretos. 



    11. Nesse cenário, recentemente, no Recurso Extraordinário nº 1.317.982-RG/ES, o Plenário manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a aplicação, ou não, dos juros previstos na Lei nº 11.960, de 2009, na forma definida no Tema RG nº 810, às execuções de título judicial que tenham fixado expressamente índice diverso. Trata-se do Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/10/2021, p. 27/10/2021. Confira-se: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifos nossos). 



    12. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — “Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil” —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator